Tribunal: TJES
Processo: 5010051-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010051-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMARIO COUTO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5010051-49.2024
.8.08.0000

P
ACIENTE :
ROMÁRIO COUTO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
VIOLAÇÃO PROCEDIMENTAL - INOCORRÊNCIA - INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PREVISÃO NORMATIVA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO
–
DEPOIMENTO DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
RDEM
DENEGADA
.

1
.

A singela alegação de violação de procedimento, a luz da disposição da Lei 13.431/17, não subsiste na atual fase diante da previsão normativa ditada pelo artigo 22, III, da Lei 14.344/2022, principalmente pela fixação da competência a luz do art. 70 do CPP.

2.
Conforme fixado na decisão do magistrado singular,
o crime perpetrado está configurado por situações de extrema gravidade, revelando-se necessária, pela gravidade concreta dos fatos em apuração, a segregação cautelar do paciente, não lhe servindo as considerações do art. 319 do CPP
.

3
-
Ordem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5010051-49.2024
.8.08.0000

P
ACIENTE :
ROMÁRIO COUTO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ROMÁRIO COUTO DOS SANTOS
, contra o ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara
ÚNICA da Comarca de Montanha
/ES, nos autos de número
5000348-92.20.24.8.08.0033
.

O
s

impetrante
s
afirma
m

que
o procedimento de edificação da prova que foi determinante para a prisão do paciente encontra-se em sentido contrário ao ordenamento pátrio, conforme previsto na Lei 13.431./17; que está patente o constrangimento ilegal do paciente; que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva; que o agente possui residência fixa e ocupação lícita.

Requer, por fim, a análise quanto a substituição da prisão por medidas cautelares diversas a teor do art. 319 do CPP.

Apreciação liminar no pedido, conforme evento de número 9251438, onde foi negado o pleito.

Informações prestadas pela autoridade coatora presente no evento de número 9354517.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 9464570, no sentido de ser denegada a ordem.

P
rimeiramente, quanto a suposta nulidade apresentada pela defesa, abraçando a via estreita da Lei 13.431/2017, entendo que esta não se faz presente.

Primeiramente, não há óbice que o Ministério Público proceda na investigação, principalmente quando respeitados os parâmetros apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, a luz dos julgados na ADI 2943, 3309 e 3318, dissonância esta que não se vislumbra no contexto dos autos.

Eminentes pares, embora já por diversas vezes temos julgados crimes e, dentre eles, alguns dotados de características diversas, entendo por relatar este em breves linhas diante do quadro que se desenhou pelo genitor da vítima.

Assim, narra a denúncia que:

[...] Após três dias na Comarca de Nova Viçosa/BA, o menor afirmou que tinha algo para lhe contar, e que precisava muito ser ouvido. Emerge-se que a vítima Arthur relatou para a mãe que durante o período que ficou na residência do acusado, este o obrigava a retirar a roupa, colocava o pênis em sua bunda e após colocava na sua boca, e que saia uma gosma nojenta (sic), sendo que isso acontecia diversas vezes por dia, desde que o menor ali chegou, bem como, que o pai lhe afirmou que se contasse dos abusos para alguém, iria matá-lo. A vítima chegou a relatar para a mãe que queria se matar, pois não via outra saída. O menor chegou a se cortar com arame, e diante disso, o denunciado pegou uma espingarda e afirmou que iria dar um tiro na cabeça no filho, contudo, Asley, companheira do pai, o impediu. Ou seja, há claramente danos psicológicos e psiquiátricos que devem ser reparados

A defesa, primeiramente ataca o procedimento adotado pelo Ministério Público para oferecer a denúncia e buscar a verdade dos fatos, após cientificado da gravidade da conduta.

Entretanto, dispõe a Lei 14.344/2022:

Art. 22.
Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, quando necessário
:

I -
registrar em seu sistema de dados os casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente;

II - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros;

III - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas.

Digno de ressalva, quanto a possível alegação de incompetência, que os fatos se deram dentro da Comarca de Montanha, onde o Ministério Público exerce suas atribuições, estando o menor acolhido no Estado da Bahia, não constando, como demonstrado no texto normativo, limitação a que almeja ser reconhecida pela Defesa, principalmente em uma audiência dotada de informalidade.

Assim, a regra matriz apresentada pela Defesa, longe de impor a estagnação do procedimento, impõe o respeito a dignidade da pessoa humana em crescimento, e, em benefício do melhor interesse da criança, respeitados os direitos de defesa do paciente, foram apuradas provas preliminares no sentido de se obter, dentro do estágio incipiente da demanda, os indícios de autoria, já que a prova da materialidade restou igualmente demonstrado.

Quanto ao mérito da presente impetração, n
ecessário estabelecer, como premissa de análise aos argumentos da defesa que as teses apresentadas com relação a inexistência de autoria delitiva não são comportadas pela via do Habeas Corpus, exatamente pela indispensável atividade probatória a ser produzida nos autos, desta forma, ressalvados os casos de patente ilegalidade, de ausência de autoria, visíveis de plano, o rito adotado não possui tal elasticidade probatória.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADO, IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.1. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. 4. Agravo regimental.(AgRg no HC n. 791.684/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Entendo, no atual estágio trazer ao contexto dos autos a narrativa contida na denúncia sobre os fatos imputados ao paciente:

É que por causa que ele começou a fazer o de mulherzinha, aí depois a mulher dele ficava tampando minha boca, ele enfiava o pênis na minha bunda e depois na minha boca. Após os atos, o pai proferia graves ameaças ao filho, dizendo que iria pegar a espingarda para matá-lo no fim do quintal
.

O menor ainda relatou que tais abusos sexuais aconteciam diversas vezes por dia. Outrossim, a vítima afirmou que andou cerca de 10km sozinho para a casa da avó a fim de buscar refúgio, pois não aguentava mais tal situação, contudo não contou inicialmente os fatos para avó paterna por medo, mas contou para a mãe quando voltou para casa logo após seu aniversário em fevereiro de 2024.

Outrossim, o menor relatou que a última vez que foi abusado foi após o ano novo. Como se não bastasse, a vítima Arthur afirmou que ainda na casa de seu pai, presenciou o mesmo praticar abuso sexual contra suas irmãs de parte paterna, para tanto, inseria o pênis no ânus da própria filha Ayla, e que viu isso acontecer por diversas vezes, bem como, que quando ia fazer algo com a irmã Emilly, tirava o Arthur de casa.

A vítima afirmou que viu o pai usar drogas ilícitas, e que fumava na frente de toda a prole, inclusive, em uma oportunidade, veio para Montanha e voltou para casa “todo doido”.

Outrossim, aduziu que seu pai o colocava, juntamente com suas irmãs, para assistir filmes de “homem fazendo negócio com homem”, sendo que a companheira de seu pai via e ficava quieta. O menor ainda afirmou que filmava no celular deles quando a vítima praticava sexo oral no pai”

O Magistrado em sua decisão, após manifestação da autoridade policial e do Ministério Público,
fixou como garantia da ordem pública a
gravidade concreta do delito, presente nos atos perpetrados em desfavor do menor, filho do paciente.
.

N
estes termos foi a manifestação do
M
inistro Joel Ilan Paciornik, nos autos do Recurso em Habeas Corpus de número 134558-BA, afirmando que:

In casu, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito –
o recorrente supostamente matou a vítima, mediante disparos de arma de fogo
, em retaliação e vingança pela vítima ter delatado o envolvimento do agente com o tráfico de drogas –, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia.
Ademais, o Magistrado singular ressaltou o risco de reiteração delitiva, pois consoante detalhou o Tribunal de origem, "existem indícios de que o paciente responde a diversas outras ações penais
"

[...]

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

[...]

Neste sentido, não mácula
a
considerar a alegação de ausência de fundamentação como coerente.

Certo é que o
s
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal

elencam

as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão preventiva, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

De acordo com os ensinamentos da doutrina, dois são os requisitos/pressupostos para que uma prisão cautelar (no caso, preventiva) seja decretada, a saber:
fumus comissi delicti,
que vem representado pela prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, quando se encontra presença de um dos seguintes elementos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica (comum em crimes financeiros), conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, ostenta a gravidade concreta do delito fundamento hábil a acolher a posição delineada pelo magistrado singular ao afirmar ser prematura a soltura do paciente.

Portanto,

apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento do magistrado singular, posto que:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.

3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

No que concerne às alegações de que
o paciente é primário, tem residência fixa e

é trabalhador
,
ainda que
acompanhadas de documentos comprobatórios, cumpre ressaltar que
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Da análise dos fatos relatados, pertinentes as provas apresentadas até o presente momento, entendo por necessária a manutenção da decisão que decretou a prisão do paciente.

Pelo exposto, mantendo o entendimento liminar, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)